Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013594-52.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO
PARQUET
, NO PONTO DA SENTENÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU
– CABIMENTO DA MEDIDA – SITUAÇÃO EXTRAVAGANTE E EXCEPCIONALÍSSIMA CONSTATADA – REDUZIDA PROBABILIDADE DE REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PERIGO NA DEMORA DO JULGAMENTO DO RECURSO – EVIDENTE RISCO DE FUGA DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À ORDEM PÚBLICA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
PERICULUM LIBERATIS
PRESENTE – FATO ATUAL E CONTEMPORÂNEO – PARTE REQUERIDA QUE FOI A CONDENADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI A 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao réu, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na sua análise, assim como ocorre
na hipótese
.

2. Considerando o princípio da soberania dos veredictos, mostra-se reduzida a probabilidade de reforma da decisão por meio da qual o Egrégio Tribunal do Júri condenou o requerido à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, de modo que se impõe a manutenção do
carcer ad cautelam
, notadamente à luz de fato atual e contemporâneo e porque subsistem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados no risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do
modus operandi
, além do gravame à futura aplicação da lei penal, derivado do evidente risco de fuga, já que, ao que consta, o mandado de prisão expedido após o deferimento da liminar nestes autos não foi cumprido até o momento.

3. Medida cautelar deferida, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, a fim de suspender os efeitos da r. sentença, no específico ponto em que foi concedida a liberdade provisória ao requerido, restabelecendo-se a sua prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO:

JONATAN DOS SANTOS BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal
interposto pelo
Parquet
contra a r.
decisão proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, por meio da qual
revogou a prisão preventiva
do ora requerido
Jonatan dos Santos Barbosa
nos autos da ação penal n.o 5906-06.2019.8.11.0007,
concedendo-lhe, pois, o direito de aguardar em liberdade
o trânsito em julgado da
condenação
que lhe foi imposta pelo
Egrégio Tribunal do Júri
daquela comarca, à pena
de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Resumidamente, o requerente sustenta que a extravagante concessão desta medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento do apelo interposto pelo Ministério Público quanto ao pedido de restabelecimento da prisão cautelar, pois inexistiria qualquer alteração fática que justificasse a revogação da custódia, cuja necessidade já fora reconhecida inclusive por esta e. Corte de Justiça em julgamento de
habeas corpus
, sendo patente, outrossim, o risco da demora no julgamento do recurso, ante o fundado receio de fuga do agente; ao que acrescenta os precedentes dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de execução provisória da pena de prisão imposta aos condenados pelo Júri Popular diante da soberania dos seus vereditos, bem assim o entendimento sedimentado do e. STJ no sentido de que deve permanecer preso aquele que, uma vez condenado, esteve segregado durante toda a instrução criminal, como se dá na hipótese.

Diante de tais argumentos, e defendendo a urgência do deferimento da medida cautelar inominada, o i. Órgão Ministerial postula,
liminarmente
,
inaudita altera pars
,
seja
conferido efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação
por ele interposto, com a subsequente expedição do mandado de prisão em face do ora requerido.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida e a procedência do pedido, com o restabelecimento da prisão preventiva do réu.

A petição inicial foi instruída com os documentos digitais registrados do ID 96024960 ao ID 96028953.

A
liminar foi
deferida
por meio da decisão vista no ID 98244973, oportunidade em que se determinou a
intimação do requerido
para oferecer a sua resposta.

Em
resposta
apresentada no ID 102471974, o requerido pretende a
revogação da tutela de urgência anteriormente concedida
, com o
restabelecimento da decisão liberatória proferida pelo d. Juízo da instância singela
, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento dos recursos de apelação interpostos,
ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 104558491, opinou pela
improcedência

da medida cautelar
, sob o argumento de que
inexiste previsão legal que admita a atribuição de efeito suspensivo na presente hipótese
e de que
tampouco se constata situação extraordinária de flagrante ilegalidade
in casu
, devendo o pedido de cassação da liberdade provisória, segundo o i.
Custos Legis
, ser analisado por ocasião do julgamento da apelação ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, reitero que esta Medida Cautelar tem por
objetivo conferir efeito suspensivo a recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público
contra sentença prolatada em ação penal de competência do Egrégio Tribunal do Júri,
especificamente no ponto em que o Juiz de Direito concedeu ao sentenciado, ora requerido, o direito de aguardar em liberdade
o trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta pelo Conselho de Sentença, à pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Neste contexto, não se descura que a i. Procuradoria-Geral de Justiça pontua que inexiste previsão legal para a atribuição de efeito suspensivo em casos desta natureza, por não constar do rol do art. 584 do Código de Processo Penal; tampouco se ignoram os argumentos deduzidos pelo requerido na contestação defensiva, no que sentido de que não seria possível conferir efeito suspensivo na presente hipótese.

Com efeito, é cediço que
não há de ser conferido efeito suspensivo a recurso de apelação criminal,
salvo
se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a
decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação
, e estejam evidenciados, de plano, a
probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na análise deste
.

Deveras, ao editar o verbete de
Súmula n.o 604
, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o “
Mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”.

Assim, consolidou-se na jurisprudência do Tribunal da Cidadania a
possibilidade de ajuizamento de medida cautelar inominada para concessão de efeito ativo a recurso criminal interposto pela parte
e pendente de julgamento,
ainda que em autos incidentes apartados e não no processo principal
, a ser apreciada perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada, consoante se depreende,
mutatis mutandis
,
do seguinte precedente
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SOLTURA DO ACUSADO
.
POSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. É
admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso
em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação.
Precedentes
. 2. Os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para determinar a prisão do Paciente não se mostram desarrazoados ou ilegais. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida - 301,5g (trezentos e um gramas e cinco decigramas) de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Acusado é reincidente (condenado pela prática dos crimes de tentativa de roubo e roubo consumado) e cometeu o crime durante o gozo de regime aberto. 3. (...). 4. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 572.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) – Grifei.

É também a jurisprudência desta C.
Terceira Câmara Criminal
:

“PROCESSO PENAL –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
– 1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– MEDIDA SUPOSTAMENTE UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE MANDADO DE SEGURANÇA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 604 DA SÚMULA DO STJ QUE SE APLICA APENAS AO MANDAMUS – PRECEDENTES –
PREFACIAL REJEITADA
– 2. MÉRITO –
PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS E CONFERIU AOS SOLICITANTES A CONDIÇÃO DE FIÉIS DEPOSITÁRIOS – MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA A FIM DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – REQUERIDOS QUE NÃO SÃO INVESTIGADOS NA ORIGEM E DEMONSTRARAM SER OS PROPRIETÁRIOS DOS BENS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
1.
O Superior Tribunal de Justiça
compreende que o verbete 604 da sua Súmula é específico para proibir a impetração de mandado de segurança como via para atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da acusação. Sob outra aresta,
entende ser admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso, e o inequívoco perigo da demora na análise deste
. 2. (...)”.
(TJ-MT 10165576720208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021) – Destaquei.

Ademais, ao contrário do que sugere a resposta do ora requerido, embora esta Medida Cautelar Inominada tenha sido ajuizada pelo Ministério Público na mesma data em que protocolado o recurso de apelação ministerial [
28/07/2021
], é certo que foi apresentada
após
o apelo, o qual foi interposto e arrazoado às
21h39min
, ao passo que a acautelatória foi ofertada às
22h47min
.

Outrossim, não obstante o i.
Custos Legis
tenha opinado pelo
indeferimento
desta Medida Cautelar ajuizada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Alta Floresta/MT,
por entender inadequada a via eleita
, saliente-se que o mesmo Órgão de Cúpula ministerial, em
04/11/2021
, ao emitir parecer nos autos principais do Recurso de Apelação Criminal (PJe) n.o 0005906-06.2019.8.11.0007, ainda pendente de julgamento por esta instância
ad quem
,
opinou pelo parcial provimento do apelo interposto pela acusação
,
justamente a fim de reformar a sentença recorrida no específico ponto em que concedeu a liberdade provisória ao réu, restabelecendo-se a medida constritiva em face do ora requerido
.

Feitas essas breves digressões, tem-se que a prisão preventiva do requerido foi decretada em
26/02/2020
, ante o
risco à ordem pública
decorrente da
gravidade concreta da conduta
, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para o crime
, na medida em que, segundo consta do decreto constritivo originário, o
réu se encontrava separado da testemunha

Naiara Patrícia
, porém,
abordou-a em um bar e iniciou uma discussão com ela
,
chegando a lhe estapear o rosto
, razão pela qual
a vítima interveio em defesa daquela
, o que fez com que
o acusado se dirigisse até o seu veículo e se apossasse de uma arma branca
, com a qual
desferiu um golpe no abdômen do ofendido
, causando-lhe a morte (ID 96024975 - Pág. 2).

Ademais, o édito segregatício motivou-se na
necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
, na medida em que, logo após o crime, o acusado
foragiu para local incerto e não sabido
, permanecendo escondido em uma fazenda por cerca de dois dias (ID 96024975 - Pág. 2).

No curso da tramitação do feito, os
pedidos de revogação da medida extremada foram reiterada e sucessivamente indeferidos pelo MM. Magistrado processante
e, em
08/09/2020
, também por este e. Sodalício estadual, cuja
Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
n.o 1015989-51.2020.8.11.0000
, justamente por entender o aludido órgão fracionário que
o
carcer ad cautelam
mostrava-se
contemporâneo
e necessário para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de fuga (ID 96024980 - Pág. 9).

Desta feita, ora requerido foi
pronunciado
, nos termos da denúncia (ID 96024986 - Pág. 2/12), e, posteriormente, submetido a julgamento pelo
Egrégio Tribunal do Júri
, que o
condenou
pelo delito de
homicídio duplamente qualificado
pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, após o que o MM. Juiz de Direito proferiu sentença, na qual, embora tenha fixado a pena em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime inicial fechado
,
revogou a prisão preventiva e lhe concedeu o direito de aguardar em liberdade eventual trânsito em julgado da condenação
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
O sentenciado foi preso em virtude de decretação da prisão preventiva
, estruturando-se a partir do fundamento relacionado à ‘
garantia da ordem pública’, ‘à conveniência para a instrução criminal” e ‘à aplicação da lei penal’
,
sendo mantida sua prisão durante todo o processo
,
passando-se por diversas análises para tanto
. (...). Sendo repetitivo, afirma-se que somente pode ser considerada como constitucionalmente aceita (dados o devido processo legal e a presunção de inocência) uma prisão cautelar que vise à proteção de seu continente, o processo. Assim, somente é possível uma prisão cautelar que vise a resguardar o processo, aqui entendido como procedimento em contraditório. (...). Assim sendo, caso haja circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, que ponha em risco o processo (como dito, algum de seus aspectos) e que seja relacionada à alteração da normalidade social (aqui no sentido de vida comunitária), ter-se-á a possibilidade de decretação da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública. (...).
Em relação à garantia da ordem pública, frisando à exaustão o conceito extremamente restritivo que se faz deste fundamento, tem-se que o fato ocorreu há mais de dois anos
.
Imaginar-se que, em liberdade, poderia abalar a dita ordem comunitária é colocar o acusado em posição de objeto dos humores sociais, os quais, para além de conceituação dificílima, não podem ser aferidos de maneira suficientemente objetiva
. (...).
Não há sinal, neste momento, de que o acusado possa, se solto, influenciar sobremaneira na ordem comunitária
. A
interferência do tempo traz nítida consequência
, especialmente por conta da atual fase processual. E assim concluindo, não se encontra motivo fático que seja suficiente para concluir que, solto, ponha em risco a ordem pública, ou seja, que influenciaria negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, não atingindo, por isso, aspecto processual algum
. (...).
Acerca da aplicação da lei penal
, embora utilizado tal argumento quando da representação e da decretação da prisão,
considerou-se a fuga após o fato e a apresentação posterior para fins de negar a autoria.
A par de não se concordar com a argumentação feita anteriormente, soma-se a isso o fato de a fase ‘normal’ processual ter se findado, inexistindo indicativo (anterior, inclusive) de interesse em fugir da aplicação da lei penal
.
No tocante à conveniência para a instrução criminal
, importante salientar que a razão de ser da decisão (com esteio na representação feita) era o
risco à oitiva da testemunha Naiara. Vê-se que, mesmo que correta a decisão anterior, tal risco não mais existe, já que a oitiva de Naiara em duas fases processuais já foi feita, inclusive nessa derradeira
. Portanto, quanto a JONATAN, a revogação da prisão preventiva é a medida correta”.
(ID 96024998 - Pág. 17/25) – Grifei.

Como se vê,
mesmo à míngua de qualquer elemento novo ou alteração fática que justificassem a soltura
, o juízo da instância singela entendeu por bem revogar a prisão preventiva do requerido, sob o argumento de que
o ilícito ocorreu há mais de 02 (dois) anos e de que, portanto, a interferência do tempo teria esvaído a contemporaneidade e a atualidade da segregação cautelar
.

Obrou em equívoco
o sentenciante
.

Sabe-se que
a regra da contemporaneidade não é absoluta e pode ser mitigada nos casos em que se verificar a presença manifesta do
periculum libertatis
e se constatar que
subsistem inalterados os requisitos da prisão preventiva
,
exatamente como ocorre
in casu
. Ademais, a contemporaneidade é aferida no momento da decretação da prisão cautelar, e não no curso da medida, como fez o magistrado.

Nesse sentido é o posicionamento desta C. Câmara Criminal:

“3.
Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal
. 4) Ordem denegada”.
(TJMT. N.U 1015876-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, DJE 24/08/2020) – Destaquei.

Não por outro motivo, constitui entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que,
tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não lhe deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
,
não é adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
, sendo inclusive
despicienda, em tais casos, fundamentação exaustiva para a manutenção segregatícia
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Na hipótese, não obstante o juízo
a quo
consigne no
decisum
objurgado que
“a situação fático-processual se alterou”
, e que isso justificaria a concessão da liberdade, impõe-se esclarecer
a alteração processual que efetivamente existe
não labora
em favor do requerido
.

Pelo contrário, consiste justamente no julgamento e na condenação do acusado pelo juiz natural da causa
, isto é, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que
reconheceu a sua autoria pelo crime de homicídio duplamente qualificado
, razão pela qual foi
sancionado com mais de 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
.

A propósito, é cediço que a prolação de édito condenatório pelo órgão julgador competente inclusive
robustece o
fumus comissi delicti
e enfraquece a presunção de não culpabilidade
, de modo que
tal alteração processual, isoladamente considerada, de maneira alguma, pode ser encarada como motivo para a soltura do condenado
, inclusive sob pena de infringência ao princípio da proibição da proteção deficiente.

Sobre o tema, colho o recente julgado da Corte Cidadã:

“5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte
, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
. 6.
Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberda
de
”
(AgRg no HC 660.523/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) – Grifei.

Considerando que, ao tratar da prisão preventiva, além de averiguar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o julgador deve também analisar se a prisão está em consonância com as atuais redações do art. 312, §2.o e art. 315, §1.o, ambos do CPP, faço constar que,
no caso
sub examine
, diferentemente do que sustenta o magistrado a quo, sobeja justificativa para se manter a prisão preventiva em desfavor do requerido
, pois no instante em que há um procedimento especial do Júri Popular (rito bifásico),
pode-se compreender que o fato novo está atrelado ao momento da sentença condenatória prolatada em Plenário
, na qual foi aplicada uma pena rigorosa baseada em
decisão que goza de soberania e cujas chances de reforma são ínfimas
, o que faz crer que o réu – no caso de confirmação da condenação –
poderia não se recolher voluntariamente ao cárcere, colocando em risco a efetividade do sistema de justiça criminal e a própria proteção do bem jurídico
, o que efetivamente tem se evidenciado, pois, após ser [indevidamente] agraciado com a revogação da prisão preventiva, evadiu-se do distrito da culpa e encontra-se, hoje, em local incerto ou não sabido.

Aliás,
a

extravagância e a excepcionalidade da presente situação
, até mesmo a justificar o deferimento desta Medida Cautelar,
mostra-se ainda mais gritante por se tratar de condenação proferida pelo Tribunal do Júri
, pois, reitere-se, são
reduzidas as chances de reforma decisória à luz do princípio da soberania dos vereditos
.

Ademais, dispõe o
art. 492, inc. I, alínea
e
, do CPP
que, no caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri
“mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”
.

No
Supremo Tribunal Federal
, em sessões virtuais realizadas de 24/4/2020 a 30/4/2020, ao apreciar o
R.E. 1.235.340/SC
sob o regime de repercussão geral, o
Ministro Luís Roberto Barroso
, na condição de
Relator, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público
para fixar a tese de que
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1.068
), no que
foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli
, segundo o qual a única exceção ao não cabimento da execução provisória é a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, de acordo com a Constituição Federal, é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única.

O Ministro Gilmar Mendes divergiu e o Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos autos, estando o feito suspenso.

No caso em exame, a pena por ora imposta ao requerido não alcança o patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, contudo,
diferentemente do sustentado pelo MM. Juiz Presidente do Júri, afigura-se clarividente a necessidade de manutenção da prisão
preventiva
do réu condenado
, não só porque, consoante jurisprudência do STJ, é de rigor a manutenção da custódia
cautelar
no momento da sentença condenatória, mas
porque subsistem plenamente presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

Por apego à clareza, elucido que, na hipótese,
o
periculum libertatis
decorre do
risco à ordem pública
e da gravidade em concreto da conduta
, visto que o requerido foi condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, constando dos autos ainda que o ofendido foi esfaqueado no abdômen e teve a vida ceifada simplesmente porque, em tese, interveio em agressões que o réu supostamente perpetrava contra a sua ex-companheira; tendo a violência e a banalidade do ato sido inclusive reconhecidas pela Egrégia Corte Leiga, a qual refutou a tese defensiva de que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção.

Não bastasse, é
evidente o risco de fuga
, com
inegável
gravame à futura aplicação da lei penal
.

Com efeito, para além dos argumentos constantes do decreto constritivo original, no sentido de que, logo após o fato-crime, o requerido empreendeu fuga e se escondeu em uma fazenda por dias, tem-se também que, após o deferimento da liminar nestes autos incidentais de Medida Cautelar para restabelecer o encarceramento,
foi determinada a expedição do mandado de prisão, o que se deu no dia
16/08/2021
, ou seja, há quase 04 (quatro) meses
. Todavia,
além de fornecer endereço inexistente quando da solenidade do Tribunal do Júri
,
o requerido não foi mais encontrado e tampouco recolhido ao cárcere até a presente data
.

Deveras, transcrevo o teor da certidão expedida pelo 8.o Batalhão do 9.o Comando Regional da Polícia Militar após a
tentativa de dar cumprimento à prisão ordenada por este Tribunal
,
in verbis
:

“Certifico, para os devidos fins, que
o endereço
situado à rua Visconde de Abaité, no 50, Complemento: casa alugada, Bairro Boa Esperança,
constante no Mandado de Prisão
n.o 0005906-06.2019.8.11.0007.01.0004-09, expedida pela Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT,
em desfavor de Jonatan dos Santos Barbosa,
não há residente
.
Outrossim, realizamos diligências na residência n.o 41, da mesma rua, apresentado como moradia pelo foragido na ocasião do tribunal do júri deste, porém, este número é inexistente
. Alta Floresta, 19 de Agosto de 2021”
(
Sic
– ID 100679962 - Pág. 36) – Grifei.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ que, “
Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos,
(...)

reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.”
(vide: HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – Destaquei.

Destarte, verificando-se a plena
subsistência
in casu
dos requisitos da prisão preventiva
e o efetivo perigo no estado de liberdade do acusado,
deve ser suspensa a decisão do MM. Magistrado da instância singela,
no específico ponto em que revogou a medida extremada e concedeu a liberdade provisória

ao requerido
Jonatan dos Santos Barbosa
, afigurando-se deveras urgente a providência, a autorizar que não se aguarde o julgamento da apelação criminal.

Em situações semelhantes, não decidiram de maneira diversa o e.
STJ
e o e.
TJSP
:

“
2. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior tem considerado
cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso
em sentido estrito, a qual, por sua própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a feição cível, sendo diferido o contraditório ao recurso
. 3. Não procede a alegação de instrução deficiente, tendo em vista que a inicial da cautelar inominada veio acompanhada de diversos documentos aptos ao crivo do Tribunal a quo a permitir o conhecimento e apreciação do mérito, considerando ainda o exercício de contraditório, observando o art. 282, I e II, do CPP.
4. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada na referência ao fato de o paciente integrar célula da organização criminosa denominada ‘Bala na cara’, a qual tem envolvimento com diversos crimes, como por exemplo, tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio em várias cidades, destacando-se que o paciente é um dos fundadores e líderes da facção criminosa Bala na Cara,
não há que falar em ilegalidade do decreto de segregação cautelar
. 5. (...). 6. Habeas corpus denegado”.
(
STJ –
HC 487.314/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) – Destaquei.

“
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
–
Irresignação ministerial
. Roubo impróprio qualificado. Condenação do réu.
Concedido direito de recorrer em liberdade. Pedido de efeito suspensivo ou ativo ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Cabimento. Periculosidade concreta da conduta e perfil pessoal do réu que recomendam a custódia para a garantia da ordem pública
.

Medida provida, ratificando-se a liminar concedida”.
(
TJ-SP
- Cautelar Inominada Criminal: 21875350920218260000 SP 2187535-09.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 08/10/2021, 6a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021) – Grifei.

Quanto ao
pleito subsidiário
deduzido na resposta apresentada pelo requerido, a fim de que lhe sejam impostas as
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, tampouco deve ser acolhido.

Ocorre que as cautelares mais brandas, a toda evidência,
apresentam-se
inadequadas
e
insuficientes
ao caso concreto
, afinal, para
além do risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta
, tem-se ainda que,
não obstante o juízo
a quo
tenha imposto acautelatórias alternativas ao sentenciado quando lhe concedeu a liberdade provisória na sentença
, estas
não surtiram o necessário efeito de vinculá-lo ao processo
, na medida em que,
não há notícias de cumprimento do mandado de prisão expedido há mais de 03 (três) meses
, tampouco do paradeiro do requerido.

A teor da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal,
mormente a salvaguarda da ordem pública
”
. (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei.

Por fim, em que pesem os argumentos defensivos acerca da primariedade do requerido, constitui entendimento firmado neste e. Sodalício estadual que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
CONFIRMO A LIMINAR

já
deferida
, a fim de declarar suspensos os efeitos da r. sentença proferida na ação penal n.o 5906-06.2019.8.11.0007,
no
específico
ponto em que foi concedida a liberdade provisória ao réu
, restabelecendo-se, pois, a prisão preventiva de
JONATAN DO SANTOS BARBOSA
até o julgamento do recurso de apelação criminal (PJe) n.o 0005906-06.2019.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021